Tribunal: STJ
Processo: 0009968-48.2012.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236613 - RO (2022/0336550-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866
MARIANA DE JESUS SILVA - SP441276
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
AGRAVADO
: ANGELA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO FERREIRA BARBOSA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MORAES SALES
AGRAVADO
: RENATO GERALDO PEREIRA GONCALVES
AGRAVADO
: JOÃO BOSCO FERNANDES PINTO
AGRAVADO
: HERISTON DE SOUZA FREITAS
AGRAVADO
: ALTEMIR VIEIRA DE PINHO
AGRAVADO
: JOSE CELIO PEDROSA
AGRAVADO
: MEYRE CASSIA MACHADO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DA COSTA RAULINO
ADVOGADOS
: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP014983
CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO002720
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
ADVOGADA
: RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
Documento eletrônico VDA52491553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ced45cf-6f67-4397-ad38-d572fbf565e3

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO
DE HIDRELÉTRICAS. REDUÇÃO DA ICTIOFAUNA. OMISSÃO NO
JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou de forma adequada as omissões
apontadas pelas recorrentes, especialmente no que tange à análise do laudo
pericial e de outros relatórios ambientais, que poderiam infirmar a conclusão
sobre o nexo causal entre a atividade das usinas e a redução do pescado.
2. A fundamentação sobre a responsabilidade solidária entre as concessionárias
foi insuficiente, não abordando a impossibilidade de individualização da
contribuição de cada empreendimento para o dano ambiental alegado.
3. A ausência de análise aprofundada das questões fáticas essenciais ao
julgamento da causa configura violação ao
do CPC, sendo
art. 1.022
indispensável o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprir as omissões
e contradições apontadas.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de omissão
quanto a questões fáticas essenciais, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, em razão da vedação ao reexame de provas pelo STJ (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa
extensão, dar-lhes provimento, anulando o acórdão dos embargos de declaração
e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Rondônia para
novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe
17/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52491553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/11/2025 15:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4ced45cf-6f67-4397-ad38-d572fbf565e3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2236613 - RO (2022/0336550-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES -
DF002937
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866
MARIANA DE JESUS SILVA - SP441276
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
AGRAVADO
: ANGELA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO FERREIRA BARBOSA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MORAES SALES
AGRAVADO
: RENATO GERALDO PEREIRA GONCALVES
AGRAVADO
: JOÃO BOSCO FERNANDES PINTO
AGRAVADO
: HERISTON DE SOUZA FREITAS
AGRAVADO
: ALTEMIR VIEIRA DE PINHO
AGRAVADO
: JOSE CELIO PEDROSA
AGRAVADO
: MEYRE CASSIA MACHADO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DA COSTA RAULINO
ADVOGADOS
: GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP014983
CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO002720
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
ADVOGADA
: RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
Documento eletrônico VDA52104484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:40:17
Código de Controle do Documento: 77e6abbe-2e55-4ef8-a1be-7eb207370d37

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO
DE HIDRELÉTRICAS. REDUÇÃO DA ICTIOFAUNA. OMISSÃO NO
JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não enfrentou de forma adequada as omissões
apontadas pelas recorrentes, especialmente no que tange à análise do laudo
pericial e de outros relatórios ambientais, que poderiam infirmar a conclusão
sobre o nexo causal entre a atividade das usinas e a redução do pescado.
2. A fundamentação sobre a responsabilidade solidária entre as concessionárias
foi insuficiente, não abordando a impossibilidade de individualização da
contribuição de cada empreendimento para o dano ambiental alegado.
3. A ausência de análise aprofundada das questões fáticas essenciais ao
julgamento da causa configura violação ao
do CPC, sendo
art. 1.022
indispensável o retorno dos autos ao Tribunal de origem para suprir as omissões
e contradições apontadas.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de omissão
quanto a questões fáticas essenciais, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, em razão da vedação ao reexame de provas pelo STJ (
.
Súmula 7/STJ)
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa
extensão, dar-lhes provimento, anulando o acórdão dos embargos de declaração
e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Rondônia para
novo julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (e-
STJ, fl. 14645):

"Apelação cível. Ação de indenização por danos morais e materiais.
Construção de hidrelétrica. Ato licito. Alteração estoque pesqueiro. Nexo de
causalidade. Dano moral. Configuração. Ausência. Ato lícito. Dano material.
Lucros cessantes devidos. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o pescador profissional artesanal que exerça a sua atividade em rio que
sofreu alteração da fauna aquática após a regular instalação de hidrelétrica
Documento eletrônico VDA52104484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:40:17
Código de Controle do Documento: 77e6abbe-2e55-4ef8-a1be-7eb207370d37

(ato lícito) tem direito de ser indenizado, pela concessionária de serviço público
responsável, em razão dos prejuízos materiais decorrentes da modificação da
ictiofauna, na modalidade lucros cessantes. Se, ainda que tenha havido a
redução significativa na quantidade de peixes com o implemento das usinas, a
pesca continuou se desenvolvendo, sem suspensão, em momento algum, da
atividade pesqueira, não existindo ato ilícito causador da degradação
ambiental nem privação da atividade pesqueira, não há que se falar em
indenização por danos morais."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 14869).
Em seu recurso especial, o recorrente SANTO ANTONIO ENERGIA S.A. alega
violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria
(i) arts. 369 e 373, § 1o, do CPC e
o, LV, da Constituição Federal
art. 5
havido cerceamento de defesa e indevida inversão do ônus da prova, sem decisão prévia e sem
oportunidade para a parte se desincumbir do encargo probatório.
, pois seria indevida a postergação, para a
(ii) arts. 17, 320, 491 e 509 do CPC
liquidação de sentença, da verificação de condições da ação e de pressupostos do an debeatur
(dano e nexo), que deveriam ter sido comprovados na fase de conhecimento.
,
(iii)
§ 1o, da
e arts. 186, 402, 403, 927 e 944 do Código Civil
art. 14,
Lei 6.938/1981
pois a responsabilidade objetiva ambiental teria sido aplicada sem demonstração de dano efetivo e
de nexo causal, com condenação fundada em presunções.
, pois o acórdão recorrido teria deixado de
(iv) arts. 489, § 1o, VI, e 926 do CPC
observar a coerência jurisprudencial e de demonstrar distinção ou superação de precedentes,
caracterizando ausência de fundamentação específica.
, pois a qualificação de
(v) arts. 24 da
e 93 do Decreto-
Lei 11.959/2009
Lei 221/1967
pescador profissional teria sido admitida sem observância dos requisitos legais de inscrição
/registro e por meios probatórios inadequados.
, pois o cômputo indenizatório sem exclusão dos meses
(vi)
do Código Civil
art. 884
de defesa para todos os autores (inclusive não beneficiários) teria importado enriquecimento sem
causa.
, pois os lucros cessantes deveriam ter sido
(vii) arts. 402, 403 e 944 do Código Civil
apurados com base em lucro líquido (deduzindo-se custos operacionais), não em faturamento
presumido.
, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional,
(viii)
I e II, do CPC
art. 1.022,
com omissões e contradições não sanadas em embargos de declaração.
Por sua vez, a recorrente ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A. alega
violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA52104484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:40:17
Código de Controle do Documento: 77e6abbe-2e55-4ef8-a1be-7eb207370d37

, pois seria
(i) arts. 357, § 1o, 373, I, 492, parágrafo único, e 509, § 4o, do CPC
indevida a postergação para a liquidação do exame do dano e do nexo, em afronta à estabilidade do
saneamento e à distribuição do ônus probatório definida na origem.
, pois teria havido ausência de
(ii) arts. 489, § 1o, II, IV e V, e 369 do CPC
fundamentação, com não enfrentamento de argumentos e provas técnicas (laudo pericial e
relatórios ambientais), além de invocação de precedentes sem cotejo analítico.
, pois a
(iii)
§ 1o, da
e arts. 186 e 944 do Código Civil
art. 14,
Lei 6.938/1981
condenação por responsabilidade objetiva ambiental teria sido baseada em impacto presumido, sem
comprovação de dano especial/anormal e sem quantificação adequada.
, pois a solidariedade entre empreendimentos distintos
(iv)
do Código Civil
art. 265
teria sido presumida, sem individualização de condutas e sem demonstração do nexo causal
específico de cada usina.
, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, com
(v)
do CPC
art. 1.022
omissão não suprida em embargos de declaração sobre pontos relevantes (ônus da prova, distinção
entre empreendimentos, qualificação de pescadores).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 15206-15218 e 15219-15238).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, pescadores profissionais ajuizaram ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
concessionárias e construtora responsáveis pelo Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, alegando
que, desde setembro de 2008, a construção e operação das UHEs Santo Antônio e Jirau teriam
provocado drástica diminuição da ictiofauna e redução de sua renda mensal (de cerca de 4,8
salários mínimos para aproximadamente 1 salário mínimo), pleiteando lucros cessantes (119
salários mínimos entre 2008 e 2011, e mais 126 salários mínimos por 3 anos) e danos morais (60
salários mínimos), além de outras providências.
Na sentença, reconheceu-se a natureza objetiva da responsabilidade das
concessionárias (art. 37, § 6o, da Constituição e
§ 1o, da
, porém se concluiu
art. 14,
Lei 6.938/1981)
que o laudo pericial não foi conclusivo quanto à contribuição das usinas para redução do pescado,
e que não seria possível determinar, com a certeza necessária, nem a efetiva diminuição da
Documento eletrônico VDA52104484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:40:17
Código de Controle do Documento: 77e6abbe-2e55-4ef8-a1be-7eb207370d37

ictiofauna nem o nexo causal entre o empreendimento e os alegados prejuízos, julgando
improcedentes os pedidos e condenando os autores em custas e honorários (10% sobre o valor da
causa), ressalvada a gratuidade da justiça (e-STJ, fls. 14244-14250).
No acórdão, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Rondônia deu parcial
provimento à apelação, afirmando presente o nexo causal e o dever de indenizar por danos
materiais na forma de lucros cessantes, com parâmetros de apuração em liquidação (média de lucro
dos dois anos anteriores ao início da obra pelos 32 meses de construção, e, após abril de 2011, 1,5
salário mínimo por 6 meses), excluídos os meses de seguro defeso, e negou os danos morais por se
tratar de ato lícito sem suspensão da atividade pesqueira; fixou ainda a responsabilidade solidária e
o rateio das custas, com honorários de 10% sobre o valor da condenação (e-STJ, fls. 14623-14629
e 14645).
Passo à análise das irresignações.
Da preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade (
.
Súmula 182/STJ)
Em juízo de admissibilidade, verifico que as partes agravantes impugnaram os
fundamentos da decisão que inadmitiu seus recursos especiais na origem, razão pela qual afasto a
incidência da
e passo ao exame dos apelos nobres.
Súmula 182/STJ
Da alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
Ambas as recorrentes sustentam que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração, permaneceu omisso e
contraditório quanto a pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. SANTO ANTONIO
ENERGIA S.A. aponta, em síntese, a ausência de manifestação sobre a inversão do ônus da prova,
a postergação de análise do
para a liquidação, a falta de comprovação do nexo e do
an debeatur
dano, a não observância de precedentes, os requisitos para a qualificação de pescador e os critérios
de cálculo dos lucros cessantes. ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S.A., por sua vez,
reitera a omissão quanto ao ônus probatório, à falta de análise de provas técnicas, à distinção entre
os empreendimentos para fins de responsabilidade e à qualificação dos pescadores.
Assiste razão, em parte, às recorrentes.
O Tribunal de origem, ao julgar os embargos declaratórios, limitou-se a afirmar a
inexistência de vícios e o propósito de prequestionamento, sem, contudo, enfrentar efetivamente as
omissões apontadas, notadamente aquelas de natureza fático-probatória, cruciais para a correta
aplicação do direito. Conforme consignado no acórdão dos aclaratórios (e-STJ, fls. 14866-14869),
o colegiado entendeu que a matéria havia sido "
", mas não se debruçou
suficientemente debatida
sobre argumentos específicos que poderiam, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Em particular, as recorrentes insistem na omissão quanto à análise aprofundada do
laudo pericial e de outros relatórios ambientais que, segundo alegam, infirmariam a conclusão pela
Documento eletrônico VDA52104484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:40:17
Código de Controle do Documento: 77e6abbe-2e55-4ef8-a1be-7eb207370d37

existência do nexo causal entre a atividade das usinas e a redução do pescado. O acórdão recorrido,
embora mencione a prova pericial (e-STJ, fls. 14624-14627), não parece ter examinado as
conclusões técnicas em sua integralidade nem confrontado os argumentos das partes que
apontavam para a ausência de certeza quanto ao nexo causal, questão que foi central para a
improcedência do pedido em primeira instância.
Da mesma forma, a questão da responsabilidade solidária, estabelecida com base em
precedentes (e-STJ, fls. 14625-14627), careceu de fundamentação concreta acerca da
impossibilidade de individualização da contribuição de cada empreendimento para o dano
ambiental alegado, ponto nevrálgico da tese defensiva de ENERGIA SUSTENTÁVEL DO
BRASIL S.A.
A análise de tais questões fáticas é indispensável para o correto enquadramento
jurídico da controvérsia, especialmente no que tange à configuração dos elementos da
responsabilidade civil ambiental (dano e nexo causal). A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que, sendo a omissão referente a questão fática essencial ao julgamento da causa, e não
sendo possível a este Tribunal Superior reexaminar provas, nos termos da
impõe-se
Súmula 7/STJ,
o retorno dos autos à origem para que o vício seja sanado.
Caracterizada, portanto, a violação ao
do CPC, fica prejudicada a análise das
art. 1.022
demais teses recursais, que dependem diretamente da delimitação fática a ser complementada pelo
Tribunal
. Em casos semelhantes, confira os julgados: EDcl no AgInt no
a quo
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.896.179/PR,
6/12/2021,
DJe de
EDcl no AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
10/12/2021;
AREsp 853.282/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
20/02/2018,
26/02/2018.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer parcialmente dos recursos
especiais e, nessa extensão, dar-lhes provimento, a fim de anular o acórdão proferido no
julgamento dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 14866-14869) e determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, para que profira novo julgamento, sanando as
omissões apontadas, como entender de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52104484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 19:40:17
Código de Controle do Documento: 77e6abbe-2e55-4ef8-a1be-7eb207370d37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.236.613 / RO
Número Registro: 2022/0336550-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0009968482012822000 00099684820128220001 9968482012822000 99684820128220001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANDRÉ LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
MÁRCIO PINA MARQUES - DF021037
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES - DF002937
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211A
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866
MARIANA DE JESUS SILVA - SP441276
ALBERTO DE PINHO NOVO JUNIOR - SP252594
AGRAVANTE : ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
Documento eletrônico VDA52420525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:06
Código de Controle do Documento: 832b6f50-c1be-4e0b-bac3-e1bf711b9d67

AGRAVADO
: ANGELA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO
: JOAO FERREIRA BARBOSA
AGRAVADO
: SEBASTIAO MORAES SALES
AGRAVADO
: RENATO GERALDO PEREIRA GONCALVES
AGRAVADO
: JOÃO BOSCO FERNANDES PINTO
AGRAVADO
: HERISTON DE SOUZA FREITAS
AGRAVADO
: ALTEMIR VIEIRA DE PINHO
AGRAVADO
: JOSE CELIO PEDROSA
AGRAVADO
: MEYRE CASSIA MACHADO DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DA COSTA RAULINO
ADVOGADOS : GUSTAVO LAURO KORTE JUNIOR - SP014983
CLODOALDO LUIS RODRIGUES - RO002720
JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
ANDRESA BATISTA SANTOS - SP306579
EVERTHON BARBOSA PADILHA DE MELO - RO003531
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
ADVOGADA
: RENATA SAMPAIO SUÑÉ SCHAEPPI - BA022400
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
17/11/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:02:06
Código de Controle do Documento: 832b6f50-c1be-4e0b-bac3-e1bf711b9d67